Tribunal: STF
Processo: Rcl 85227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valdeilsom Alves dos Santos, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 no Processo 0808910-30.2025.4.05.0000, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada reconheceu a “prescrição de fundo de direito do pedido de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, em flagrante afronta à decisão da Suprema Corte” (doc. 1, p. 1).  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] ajuizou ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe foi concedido no período de 05/04/2008 a 03/08/2008 (NB 529.970.220-1), em razão de acidente que lhe deixou sequelas e redução da capacidade laboral, nos exatos termos do que dispõe o art. 86 da lei 8.213/91. 



    Embora tenha sido produzida perícia judicial no qual o perito médico judicial atestou expressamente a redução funcional do membro afetado e o maior esforço exigido da autora no exercício da função de Trabalhador Rural em cultura de corte de cana, o juízo sentenciante extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação, sob o fundamento de que o pedido foi formulado mais de 5 anos após a cessação administrativa ocorrida em 2008.



    Apresentada apelação suscitando a VIOLAÇÃO À ADI 6.096, foi mantida a sentença sob a alegação de que o STJ tem entendimento que chancela a decisão apelada (doc. 1, pp. 1-2).



    Prossegue afirmando que o Tribunal reclamado:



    [...] entendeu que o direito de ação do segurado para questionar o ato de cessação do benefício foi fulminado pela prescrição quinquenal. O principal fundamento do acórdão foi o de que o transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos entre a cessação e o ajuizamento da ação consolidou a prescrição do próprio fundo de direito. 



    De forma decisiva para o ajuizamento desta Reclamação, a decisão do TRF5 interpretou de maneira restritiva o alcance do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6096/DF pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido afirmou expressamente que o precedente do STF teria afastado apenas a decadência decenal do art. 103 da Lei nº 8.213/91, mas não a prescrição quinquenal para a revisão judicial de atos administrativos de cessação de benefício (doc. 1, p. 2).  



    Sintetiza:  



    Dessa forma, ao aplicar a prescrição de fundo ao direito de pleitear o restabelecimento de um benefício previdenciário indevidamente cessado, a decisão reclamada esvaziou a autoridade do precedente vinculante firmado pelo STF na ADI 6096/DF, tornando necessária a intervenção desta Suprema Corte para garantir a observância de seu julgado (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [a] procedência da presente reclamação, com a cassação da sentença reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com o decidido na ADI 6.096 (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não possui estrita aderência ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O paradigma invocado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão transitou em julgado em 3/8/2021. Naquela ocasião, restou assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, nos termos da alteração promovida pela Lei n. 13.846/2019, na redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213, de 1991. 



    Destaco a ementa do referido precedente, no que interessa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 



    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



     7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020 – grifei).



    Por oportuno, extraio do voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF:



    A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. […]. 



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 



    […] assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 



    […]. O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO EM 2008. SENTENÇA EXTINTIVA. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2024. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE REVISAR O ATO ADMINISTRATIVO. ATO ÚNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, II, CPC. ADI 6096/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Princesa Isabel (PB), que julgou extinta o processo, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo que cessou em 03/08/2008 o auxílio-doença, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. 



    2. A discussão não envolve a prescrição de parcelas sucessivas, mas sim o direito de questionar judicialmente o ato administrativo de cessação ocorrido há mais de 16 (dezesseis) anos, pretensão fulminada pelo prazo prescricional. Não se trata de reconhecer prescrição de fundo de direito. A própria sentença vergastada expressamente reconheceu que "cabe à parte autora submeter sua pretensão novamente ao INSS e, caso aconteça indeferimento e/ou cessação aí sim estaria legitimada a buscar a revisão do ato administrativo no prazo de até 05 anos posteriormente". 



    3. O prazo para discutir judicialmente a cessação de benefício previdenciário é de cinco anos, contados da data da decisão administrativa que o encerrou, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, mas sim em prescrição da pretensão de revisar o ato administrativo. 



    4. A cessação do benefício constitui ato único e concreto da Administração, cujo controle judicial deve ser buscado dentro do prazo prescricional. 



    5. As alegações do apelante, baseadas na ADI 6096/DF e em julgados que afastam a prescrição do fundo de direito não se aplicam ao caso em exame. Isso porque a decisão do C. STF não afastou a prescrição quinquenal para revisão judicial de atos administrativos de cessação de benefício, mas apenas afastou a decadência decenal do art. 103 da Lei 8.213/91 em tais hipóteses. 



    6. Decorridos mais de 16 (dezesseis) anos entre a cessação do auxílio-doença (03/08/2008) e o ajuizamento da ação (25/12/2024), impõe-se reconhecer a prescrição, facultando-se à parte buscar administrativamente sua pretensão, conforme assentado na sentença recorrida. 



    7. Caberia ao segurado observar o prazo quinquenal para questionar judicialmente o ato administrativo único que culminou com a cessação do benefício em discussão. Precedente: [...]. (Doc. 14, p. 2 – grifei).



    Analisados os autos, observo que consta nos autos certidão do INSS informando que foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista a constatação da incapacidade laborativa e que o pagamento será mantida até 3/8/2008 (doc. 13, p. 55).



    Verifico, também, que a sentença reclamada foi expressa ao ressalvar o direito do reclamante a realizar pedido administrativo de concessão do auxílio acidente, a fim de seja averiguado, na instância adequada, o cumprimento dos requisitos legais de concessão (doc. 14, p. 3):



    O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição para a revisão do ato administrativo, ao argumento de que a ação só foi ajuizada em 25/12/2024, quando havia decorrido mais de dezesseis anos após a cessação do benefício. Amparou-se no entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça local, para destacar que não há prescrição do fundo de direito, mas sim prescrição quinquenal para discutir o restabelecimento de benefício cessado, pois o prazo quinquenal começou a contar da cessação administrativa, e tendo decorrido muito além desse lapso, não seria mais possível a revisão judicial do ato que encerrou o benefício. Foi ressaltado ainda que o autor poderia formular novo pedido administrativo, mas não mais questionar judicialmente a cessação de 2008, em face do que extinguiu a ação com fundamento no art. 487, II, do CPC. (grifei)



    O paradigma invocado, em suma, declarou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. 



    No caso, cessado o prazo do benefício, não consta dos autos informação de que houve pedido administrativo por sua prorrogação, tampouco requerimento de concessão de auxílio acidente. 



    Por conseguinte, nesse ponto, o ato reclamado alinha-se à tese fixada no Tema 350/RG:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    [...] (RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014, grifei).



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 6.096/DF, uma vez que a decisão reclamada não reconheceu a prescrição do fundo de direito. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações como a deste processo, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.096/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso em análise, constatou-se que não houve pedido de prorrogação do auxílio-doença à época dos fatos, tampouco pedido administrativo de concessão de auxílio-acidente a partir da data da cessação automática do primeiro. No mais, não foi reconhecida prescrição do fundo de direito. 



    4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 76571 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2025 - grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    AGRAVO REGIMENTAL EM CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO FORNECIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes.



    II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 56.114/SC, Min. Dias Toffoli, DJe de 3/10/2022; Rcl 62.164/SP Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator